Tribunal: TJSP
Processo: 2219981-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Evidência de equívoco contido nas fichas financeiras da autora, apresentadas pela Municipalidade, que não deve ser convalidado com o tempo e nem mesmo com o trânsito em julgado – Inexistência de ofensa à coisa julgada – Presente o Interesse público – Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219981-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em que é agravante EZILDA
APARECIDA ROSA DOS SANTOS, é agravado MUNICIPIO DE BOITUVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219981-02.2020.8.26.0000 -Voto no 31227 - B
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV.No: 2219981-02.2020.8.26.0000
AGTE. : EZILDA APARECIDA ROSA DOS SANTOS
AGDO. : MUNICÍPIO DE BOITUVA
COMARCA: BOITUVA 2a VARA
JUÍZA : HELOÍSA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS
VOTO No 31227
EMENTA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Evidência
de equívoco contido nas fichas financeiras da autora,
apresentadas pela Municipalidade, que não deve ser
convalidado com o tempo e nem mesmo com o trânsito em
julgado Inexistência de ofensa à coisa julgada Presente
o Interesse público Recurso não provido
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra as r.
decisões de fls. 144/147 e 173/176 (1o Grau) que, em ação ajuizada por
Ezilda Aparecida Rosa dos Santos em face do Município de Boituva, em
fase de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada pelo
executado.
Alega a agravante que a decisão agravada não
prospera por cinco razões, sustentando que: a) houve enfrentamento quanto
à quantidade de horas laboradas pela autora, que informou que sua carga
horária era de 150 horas, apresentando os valores que entendia devidos a
titulo de salário mensal e o quanto a Municipalidade considerou a este titulo;
b) nada justifica o entendimento da MMa Juíza no sentido de que as fichas
financeiras acostadas aos autos na peça inicial, fornecidas pela própria
Municipalidade, não servem para apurar seus direitos; que elas serviram
como base para que esta Câmara prolatasse sua decisão; que as fichas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219981-02.2020.8.26.0000 -Voto no 31227 - B
3
financeiras assim como as assertivas da autora não foram impugnados e
que são incontroversas; c) embora o ônus da impugnação específica seja
do impugnante, rebateu à saciedade as argumentações do Município,
trazendo aos autos parecer de seu Assistente Técnico; d) quem utilizou
índices errôneos para atualização dos débitos devidos foi a Municipalidade;
e) a Municipalidade entregou documentos, ao que parece errôneos para
autora, que serviram e foram aceitos para negar o pedido feito por ela, mas
não para apurar seus direitos. Requer a concessão de efeito suspensivo e
ao final o provimento do recurso, ou a revogação de sua condenação em
honorários advocatícios.
Recurso tempestivo, preparado e processado sem o
deferimento do efeito suspensivo (fl. 16).
Intimado, o agravado apresentou contraminuta (fls.
19/23).
FUNDAMENTOS
Não obstante as judiciosas alegações da agravante, o
recurso não comporta provimento.
Constou da r. decisão agravada, na parte que interessa:
“...Quanto à carga horária, a impugnante alegou na
impugnação que até setembro de 2016 a jornada de trabalho não era de
150 horas, mas sim de 120 horas, portanto o cálculo apresentado estaria
errado em só considerar este último valor como base.
Realmente, a ficha financeira apresentada pela autora com a
inicial para os anos de 2012 e 2017 aponta valor de referência para
jornada de trabalho, 150h/mês fls. 13/18 dos autos principais. Os recibos
de pagamento apresentados pelo Município com a impugnação apontam
até agosto de 2016 a jornada de 120h/mês, para o mês seguinte, a
jornada de 135h/mês, passando a partir de outubro de 2016, a uma
jornada de 150h/mês - fls. 110/112 dos autos de cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219981-02.2020.8.26.0000 -Voto no 31227 - B
4
sentença. Não obstante essa inconsistência de referência entre a ficha
resumida e os recibos de pagamento, os valores pagos coincidem de
forma exata. A ficha resumida elenca exatamente as verbas que foram
discriminadas nos recibos de pagamento.
Ocorre que essa matéria não foi discutida na fase de
conhecimento. E nesta sede não cabe prova ou discussão sobre qual a
efetiva jornada de trabalho cumprida pela exequente nos períodos.
A se considerar a maior jornada por todo o período de 2013 a
2017, a municipalidade tem a obrigação de pagar a diferença desde
fevereiro de 2013 a setembro de 2016. A se considerar a menor e estando
os valores unitários de horas-aula corretos até janeiro de 2015,sua
obrigação pela diferença se limita ao período de fevereiro de 2015 a
setembro de 2016.
Na espécie, no entanto, ante a falta de qualquer
enfrentamento da questão inclusive em sede recursal, adotam-se os
subsidios documentais fornecidos pelo município, especialmente porque a
ficha financeira apresentada pela autora é resumida e não analítica. A
documentação apresentada às fls. 13/18 da fase de conhecimento foram
extraídos em 2017,quando a exequente já estava laborando sob a égide
de 150 horas mensais, do que se pode concluir a inconsistência do dado
fornecido.
O Município demonstra às fls. 110 que a mesma tem em seu
contracheque até o mês de agosto/2016 a carga de 120 horas, passando
a 135 horas no subsequente, e só então a partir de outubro daquele ano
chegou à carga apontada.
Não fosse só por isso, a exequente apresentou a
manifestação sem rebater especificamente que sua carga horária sempre
tenha sido aquela de sua tabela e ficha financeira. Aliás, apresentou
réplica totalmente genérica, não impugnando especificamente o cálculo do
impugnante.”
Como bem observado pelo MM. Juízo “a quo”, os
valores das verbas pagas à autora são os mesmos tanto na ficha resumida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219981-02.2020.8.26.0000 -Voto no 31227 - B
5
quanto nos recibos de pagamento, do que se infere que a apresentação
detalhada apresentada pelo Município deve prevalecer.
Com efeito, é perfeitamente possível corrigir o equívoco
ocorrido, ainda que a decisão esteja sob o manto da coisa julgada.
Cabe destacar que a própria agravante reconhece o
erro ocorrido ao asseverar que:
“...quem utilizou índices errôneos para atualização dos
débitos devidos não foi à autora e sim a Municipalidade, Incrivelmente a
Municipalidade não foi condenada por isso e a autora sim. Definitivamente
com esta decisão não pode a corte aquiescer.
Quinta e por fim o que se extrai de tudo isso é que, a
Municipalidade, entregou documentos ao que parece errôneos para
autora, que serviu e foi aceito para denegar pedido por ela feito, mas,
pasmem, não vale para apurar seus direitos.” (fl. 09 do instrumento)
Ademais, como esclarece o agravado em contraminuta:
“A ficha financeira RESUMIDA é gerada pelo sistema na data
do acesso e, em seu preâmbulo, informa a ATUAL JORNADA DE
TRABALHO DO SERVIDOR, o que NÃO REFLETE, necessariamente, A
JORNADA DE TRABALHO DOS MESES PRETÉRITOS.
Tanto é verdade que, a jornada de trabalho da Agravante
sempre foi variável, isto é, entre janeiro de 2015 a agosto de 2016 a
jornada de trabalho foi de 120 horas-aula por mês. Já em setembro de
2016 foi de 135 horas-aula por mês. Entre outubro de 2016 a abril de 2017
passou a 150 horas-aula mês, diante do que se extrai dos documentos de
fls. 106/123 do autos de cumprimento de sentença.” (fl. 21)
Portanto, referido erro não deve ser convalidado, não
havendo que se falar em preclusão ou que o agravado deve arcar com as
consequências por fornecer documentos errôneos (fl. 164 dos autos de
cumprimento de sentença).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219981-02.2020.8.26.0000 -Voto no 31227 - B
6
No caso em tela é possível discutir a questão em
comento na presente fase, até mesmo para satisfação do interesse público.
Em suma, não se há falar em preclusão.
Era, pois, mesmo o caso de acolhimento da
impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de
Boituva.
No mais é devida a verba honorária porque a
impugnação foi acolhida pela decisão agravada.
Conquanto se trate de nova fase do processo, o
cumprimento de sentença não dispensa a atuação do advogado em prol da
satisfação do crédito, consoante o disposto no art. 85, § 1o, do CPC.
No julgamento do recurso paradigma Recurso Especial
no 1.134.186/RS, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela incidência da
verba honorária em fase de cumprimento de sentença, havendo ou não
impugnação, mas somente depois de transcorrido o prazo para o
cumprimento voluntário da condenação, nos termos da ementa que segue:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis
honorários advocatícios em fase de cumprimento de
sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o
prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do
CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado,
com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp.
n.o940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição
da impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda
que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do
executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido.”
Nesta mesma direção, julgado desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219981-02.2020.8.26.0000 -Voto no 31227 - B
7
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - Acolhimento da impugnação oposta pela
Fazenda Estadual, sem a fixação de honorários
advocatícios Impossibilidade - Acolhida a impugnação
ao cumprimento de sentença, impõe-se o arbitramento
de honorários em percentual fixado sobre o valor
discutido na impugnação - Exegese do artigo 85, § 1o,
do
CPC/2015
-
Recurso
provido”
(AI
2079373-56.2017.8.26.0000, 9a Câmara de Direito
Público, J. 31.5.17, rel. REBOUÇAS DE CARVALHO).
Por conseguinte, devem ser mantidas as r. decisões
agravadas.
Por fim, considerando o desfecho do presente recurso,
ao qual foi negado provimento, majoro em 10% os honorários advocatícios
arbitrados pela MMa juíza “a quo”, resultando em 11% sobre o valor
expurgado da execução.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator